Tribunal: TCU
Processo: 012.000/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Antônio Alberto Nepomuceno contra o Acórdão 7.064/2024-TCU-2aCâmara, de minha relatoria, que julgou improcedente os embargos anteriormente impetrados contra o Acórdão 1.511/2024-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1.357/2023-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, o qual considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro devido a parcelas judiciais decorrentes de reposição das perdas referentes a planos econômicos, e determinou que a rubrica judicial impugnada seja paga nos termos da medida liminar deferida pelo STF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão 7064/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. receber os Embargos de Declaração como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. alertar ao recorrente que a interposição de novos embargos, meramente protelatórios e tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, serão recebidas como mera petição, podendo dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspenderem o trânsito em julgado do julgamento do ato de concessão de aposentadoria objeto dos presentes autos; 9.3. informar ao recorrente e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.